Tribunal: TJES
Processo: 5006412-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006412-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA EPP

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART.8º DA LEI 6.830/198O PREENCHIDOS
.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.
543-C do CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º da Lei nº 6.830/1980
, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414 do STJ.

I
I
.

Hip
ótese dos autos, em que
e
mbora empenhada a citação em apenas dois endereços com Carta com Aviso de Recebimento, foram também emitidos dois mandados de citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava (evento 1860608 – pags. 06/16fls. 91-v e 92; evento 1860610 – págs.05/09)
,
indicando,
assim,

estar
em local incerto e não sabido
,
raz
ão
pela qual
inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para
sua
localização, de modo a autorizar a citação por edital.
Precedentes do STJ e do TJES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

P
RESIDENTE

D
ES
ª CONVOC. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006412-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA - EPP
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006412-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA EPP

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de

a
gravo de instrumento
interpost
o
p
ela

PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA EPP
,
eis que irresignad
a
com a
decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares, que nos autos da execução fiscal promovida pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(processo 0008064-85.2015.8.08.0030)
, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação da agravante de nulidade da citação por edital.
.

Nas suas razões (evento 1860607), em apertada síntese, sustenta
a agravante
que
somente foram feitas tentativas de citação em dois endereços diferentes do devedor e, após, determinada a citação por edital, motivo pelo qual entende que
não esgotadas as tentativas de localização para
sua
citação pessoal.

A
antecipação de tutela recursal foi indeferida, a teor do evento nº 1880833.

Contrarrazões anexadas ao evento nº 1930983, pelo desprovimento do recurso.

É
o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 14 de janeiro de 2022.

D
ES
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006412-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA EPP

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de

a
gravo de instrumento
interpost
o
p
ela

PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA EPP
,
eis que irresignad
a
com a
decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares, que nos autos da execução fiscal promovida pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(processo 0008064-85.2015.8.08.0030)
, rejeitou a exceção de pré-executividade, afastando a alegação da agravante de nulidade da citação por edital.

Nas suas razões (evento 1860607), em apertada síntese, sustenta
a agravante
que
somente foram feitas tentativas de citação em dois endereços diferentes do devedor e, após, determinada a citação por edital, motivo pelo qual entende que
não esgotadas as tentativas de localização para
sua
citação pessoal.

Como é sabido, a citação por edital, enquanto modalidade de citação ficta, é medida excepcional, que só deve ser deferida quando esgotadas todas as diligências em busca da localização da executada.

A Lei de Execução Fiscal, à qual se aplica subsidiariamente o Código de Processo Civil
1
, quando trata da citação por edital, dispõe:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal,
a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

Interpretando
a LEF,
a
Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.
543-C do CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º da Lei nº 6.830/1980
, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas:
a citação por correio e a citação por oficial de justiça
. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414, do STJ.
A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Assim
a citação por edital na execução fiscal pressupõe a prévia tentativa do ato, não apenas pelos correios, como também por meio de oficial de justiça. Só a partir de então se credencia o credor a requerer a angularização do processo por meio do edital.

Na espécie, embora empenhada a citação em apenas dois endereços com Carta com Aviso de Recebimento, foram também emitidos dois mandados de citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava (evento 1860608 – pags. 06/16fls. 91-v e 92; evento 1860610 – págs.05/09).

Com efeito, postulou o credor, com razão, a citação editalícia, porquanto o que se haveria de exigir para a localização do devedor foi atendido, não havendo na legislação de regência determinação no sentido do esgotamento de diligências de localização do executado para somente depois ser citado por edital, revelando-se adequada e diligente a conduta do agravado.

Nesse sentido, a hodierna jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA ORIGEM. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL PRECEDIDA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. VALIDADE. EXAURIMENTO DAS POSSIBILIDADES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].2.
O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). 3. Tomadas providências para a localização do ora agravante, tendo o oficial de justiça se deslocado mais de uma vez ao seu endereço, não conseguindo efetuar citação, a citação por carta, no mesmo endereço, seria igualmente ineficaz. Consideram-se, portanto, exauridas as tentativas de localização do executado, fato que viabiliza a citação por edital.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1662782/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020)

No mesmo sentido:
AgInt no REsp 1816433/SE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/10/2019, DJe 24/10/2019.

O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISTOS DO ART.8º DA LEI 6.830/198O PREENCHIDOS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.8º da Lei nº 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414 do STJ. II. Hipótese dos autos em que embora não empenhada a citação por Carta com Aviso de Recebimento, foram expedidos dois (02) mandados judiciais para citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava, indicando estar em local incerto e não sabido, razão pela qual inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para sua localização, de modo a autorizar a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200070694, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.. TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADAS. CITAÇÃO EDITALÍCIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA [...]..
3. Frustradas as tentativas de citação por oficial de justiça, é cabível a citação por edital.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002166, Relator
:
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS NA EXECUÇÃO FISCAL MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO JUIZ DE 1º GRAU SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL MATÉRIA JÁ DISCUTIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO PRECLUSÃO VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL QUANDO FRUSTRADA A CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA REJEIÇÃO DE BENS NOMEADOS À PENHORA POSSIBILIDADE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE BURLA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/1980 - RECURSO IMPROVIDO.
2. Em execução fiscal, frustrada a localização do executado por oficial de justiça, está o credor autorizado a requerer a citação por edital.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179002313, Relator
:
CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MÉRITO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEXISTÊNCIA. ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].
III. Na espécie , constata-se que, inicialmente, restou determinada a citação pessoal do Recorrente, por Oficial de Justiça. Tendo sido frustrada a primeira tentativa, o Juízo de piso determinou nova citação pessoal do Recorrente, a qual também não obteve êxito. Impõe-se ressaltar que a citação por Oficial de Justiça supre os efeitos desejados pela via de aviso de recebimento, sendo certo que, na hipótese vertente, restou certificado expressamente pelo Oficial de Justiça que o Recorrente encontra-se em local incerto e desconhecido . IV. Em consonância com o artigo 8º, da Lei 6.830/80, que autoriza que o Executado seja Citado por Edital com a infrutífera citação pelos Correios e pelo Oficial de Justiça, certo é que restou demonstrado nos autos terem sido tomadas todas as diligências necessárias para apresentação do correto endereço do Recorrente pelo Município Recorrido.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002216, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2021, Data da Publicação no Diário: 17/05/2021)

No mesmo sentido:
Apelação Cível, 100210002489, Relator
:
ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 12/05/2021; Apelação Cível, 100200068029, Relator
:
ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 29/03/2021, Data da Publicação no Diário: 14/05/2021.

Destarte, demonstrado pelo
credor
a tentativa de citar o executado
em endereços
diversos
, sem qualquer sucesso, imperiosa é a realização da citação editalícia,
para fim
de dar prosseguimento à execução.

P
or todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

D
ES
ª CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1

Art. 1º - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006412-28.2021.8.08.0000

AGVTE:
PADARIA E RESTAURANTE VHM LTDA EPP

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:

DES.
ª
CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
OBJEÇÃO DE EXECUTIVIDADE.
CITAÇÃO POR EDITAL. REQUISITOS DO ART.8º DA LEI 6.830/1980 PREENCHIDOS
.
NULIDADE
NÃO
CONFIGURADA
. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I.

A Primeira Seção do STJ, no REsp. 1.103.050/BA, submetido ao regime do art.
543-C do CPC/73
, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art.
8º da Lei nº 6.830/1980
, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Entendimento que restou ratificado pelo enunciado sumular 414 do STJ.

I
I
.

Hip
ótese dos autos, em que
e
mbora empenhada a citação em apenas dois endereços com Carta com Aviso de Recebimento, foram também emitidos dois mandados de citação em endereços distintos, sendo certificado pelo oficial de justiça que o executado neles não mais se encontrava (evento 1860608 – pags. 06/16fls. 91-v e 92; evento 1860610 – págs.05/09)
,
indicando,
assim,

estar
em local incerto e não sabido
,
raz
ão
pela qual
inequívoco o esgotamento das diligências exigíveis para
sua
localização, de modo a autorizar a citação por edital.
Precedentes do STJ e do TJES.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

P
RESIDENTE

D
ES
ª CONVOC. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.